Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.
2. 2. Há que se reconhecer a legitimidade do cônjuge para a oposição dos Embargos de Terceiro, quando sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, objetivando defender seu direito.
3. 3. Não há como reconhecer o instituto da coisa julgada quando o pólo ativo da demanda é diverso daquele do paradigma e a apelante procura a defesa de direito próprio.
4. 4.Nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/88, é garantido a todos, a apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito. Diante disso, o simples fato da apelante/meeira procurar discutir questão anteriormente defendida pelo esposo, não configura a litigância de má-fé.
5. 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,.
6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.